Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012443-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, em razão do descontentamento com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Execução no 1001011-49.2019.8.11.0018, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu o pedido formulado pelo exequente, para determinar o bloqueio nas contas bancárias da executada no valor de R$ 1.057.858,82, via BACENJUD.
Em breve síntese, o recorrente alega que o bem anteriormente penhorado e avaliado à menor pelo oficial de justiça, é suficiente para garantia da dívida discutida em juízo.
Afirma que o bloqueio via Bacenjud perfectibilizado em 08.06.2020, no valor de R$167.902,87, afeta o adimplemento da sua folha de funcionários, conforme denota holerites acostados aos autos, datados de 09.06.2020, na ordem R$193.161,98, o pagamento de fornecedores no total de R$204.136,37, e o pagamento de parcelamentos de créditos tributários estaduais, R$22.228,82, e federais, R$59.696,02.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela liberação do montante bloqueado eletronicamente das suas contas bancárias e, no mérito, seja determinada a realização de nova avaliação sobre o imóvel ofertado à penhora.
Com as razões, vieram os documentos anexos.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ao exame dos autos verifica-se que o MM. Juiz a quo homologou a avaliação procedida pelo oficial de justiça ao bem oferecido à penhora e, considerando que do montante total da dívida, R$2.097.858,82, ainda resta o valor de R$ 1.057.858,82 para quitação, determinou a realização de penhora via Bacenjud.
Nos termos do art. 873, I e III, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
No caso, constata-se significativa discrepância entre as avaliações do imóvel penhorado apresentadas pelo avaliador judicial e os trazidos pela parte devedora.
Ademais, considerando o momento atual de pandemia do Covid-19, a fim de não prejudicar os funcionários da empresa, que poderiam deixar de receber seus rendimentos em virtude da penhora de valores ora guerreada, bem como por se tratarem de montante referente ao capital de giro da empresa, entendo por bem conceder parcialmente a tutela de urgência pleiteada para que seja liberada a quantia equivalente ao pagamento dos holerites apresentados, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar a liberação do montante bloqueado eletronicamente das contas bancárias da recorrente, na quantia equivalente ao pagamento dos holerites apresentados.
Encaminhem-se os autos ao setor competente para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se com a urgência necessária.
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista